Tribunal: TJES
Processo: 5040500-40.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040500-40.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA HELENA DE FATIMA OLIVEIRA

RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ausência de contratação e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente por confederação dos agricultores familiares (CONAFER), além da condenação ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais.

2. A controvérsia devolvida em sede recursal da autora restringe-se ao pedido de majoração do valor indenizatório por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão é saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão de desconto indevido sem autorização expressa da beneficiária, revela-se irrisório a ponto de justificar sua majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

5. A responsabilidade civil da ré está configurada diante da ausência de prova de contratação e da indevida realização de descontos em benefício previdenciário da autora.

6. O valor fixado em R$6.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de contrato e os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada pelos danos morais é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5040500-40.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA HELENA DE FATIMA OLIVEIRA

RECORRIDO: CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO DE FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ausência de contratação e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente por confederação dos agricultores familiares (CONAFER), além da condenação ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais.

2. A controvérsia devolvida em sede recursal da autora restringe-se ao pedido de majoração do valor indenizatório por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão é saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão de desconto indevido sem autorização expressa da beneficiária, revela-se irrisório a ponto de justificar sua majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

5. A responsabilidade civil da ré está configurada diante da ausência de prova de contratação e da indevida realização de descontos em benefício previdenciário da autora.

6. O valor fixado em R$6.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de contrato e os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada pelos danos morais é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por
MARIA HELENA DE FATIMA OLIVEIRA
em face de
CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL
.

A parte autora afirma que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício sob a rubrica
“CONTRIB. CONAFER 0800 940 1285”,
no valor inicial de R$26,04, em favor da instituição requerida. Aduz que nunca autorizou ou contratou junto à ré. Pleiteia a restituição, em dobro, de valores e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15517401), com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Determinar o cancelamento do contrato objeto da lide; Condenar a Requerida a restituir em dobro o valor descontado do benefício previdenciário da parte Autora, no valor de R$ 1.575,02, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso; Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15517402), objetivando exclusivamente a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, ante a verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à pretensão de majoração do
quantum
indenizatório. Como a parte ré não recorreu, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, consubstanciada na contratação não autorizada e nos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

Na hipótese dos autos, a recorrida efetuou descontos em proventos de aposentadoria de modo indevido, sem a devida comprovação de lastro contratual ou autorização. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, figurando a autora como consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Nesse sentido, entendo que a conduta da recorrida superou o mero aborrecimento cotidiano. Os descontos realizados em verba de caráter alimentar atingem diretamente a dignidade e a subsistência da idosa, gerando sentimentos de angústia e impotência que caracterizam o dano moral
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a sentença fixou o valor em
R$6.000,00 (seis mil reais)
. A meu juízo, tal montante atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se aos parâmetros usualmente adotados por esta Turma em casos análogos.

A fixação da indenização deve observar o caráter compensatório (para a vítima) e o caráter pedagógico-punitivo (para o ofensor), evitando-se o enriquecimento sem causa, sem que o valor seja inexpressivo a ponto de não coibir a reiteração da prática abusiva. No caso concreto, embora a conduta seja reprovável, o valor arbitrado mostra-se condizente com a extensão do dano demonstrado.

Ademais, conforme o
Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo
:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Não se vislumbra, no presente caso, qualquer desses extremos.

Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95). Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)